Tribunal: TJMT
Processo: 1017628-41.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017628-41.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), CHRISTIANY REGINA FONSECA - CPF: 005.209.211-94 (AGRAVANTE), MARINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 025.640.181-06 (ADVOGADO), FRANCISCO XAVIER FREIRE RODRIGUES - CPF: 025.559.414-36 (AGRAVADO), MARCELLO BIAGGIO NORBIATTO - CPF: 878.207.301-53 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA MOURA - CPF: 580.980.701-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – VALOR ACORDADO E HOMOLOGADO EM JUÍZO - DECISÃO QUE REDUZIU OS
ALIMENTOS PARA 15% DO SALÁRIO LÍQUIDO DO AGRAVADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Os alimentos cuja revisão pretende o agravado foram estabelecidos mediante acordo, homologado em 25/02/2016, nos autos da Ação de Divórcio Consensual no. 6223-04.2016.811.0041 – Código 1090249, que tramitou na 2a Vara Especializada Família de Cuiabá/MT.

No caso em apreço, apesar da alegada situação financeira, com despesas elevadas, diminuição da sua renda e existência de outro filho menor, tais fatos não são, por si só, motivos justificantes para reduzir o valor do encargo alimentar estipulado anteriormente, principalmente neste momento de cognição sumária que, pela análise dos autos, atualmente, o agravante está empregado, recebendo o salário bruto médio mensal de R$ 18.000,00 e líquido no valor de R$ 6.791,52.

Com efeito, “se não há prova do decréscimo das necessidades dos credores, ou do depauperamento das condições econômicas do devedor, a constituição de nova família, resultando ou não em nascimento de filho, não importa na redução da pensão alimentícia prestada a filhos havidos da união anterior” (REsp.1027930/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Julgado em 03.03.2009, DJe de 16.03.2009).

Agravo provido, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por G.M.R.F, representada por sua genitora CHRISTIANY REGINA FONSECA, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Revisional de Alimentos no 1016009-50.2019.8.11.0041, promovida em seu desfavor por FRANCISCO XAVIER FREIRE RODRIGUES, que deferiu parcialmente a tutela para reduzir o valor dos alimentos para o equivalente a 15% (quinze por cento) do salário líquido mensal e 13o do Requerente, excetuado o 1/3 (um terço) de férias, o qual deverá continuar a ser pago mediante desconto em folha de pagamento e depositado na conta bancária onde vem sendo creditado os alimentos.

Em suas razões, alega a agravante que sua genitora, que com ela reside, é quem paga o plano de saúde UNIMED da filha, bem como arca com todas as despesas relacionadas a educação da menor.

Aduz que a pensão alimentícia paga pelo em genitor tem a função de pagamento destes custos, de saúde e educação da menor, que necessita da quantia mensal para sua sobrevivência e manutenção de seu padrão de vida

Afirma que a menor, hoje, possui bolsa educacional na escola, porém, isso só ocorre porque a genitora presta serviços ao colégio, em troca da bolsa da filha, ao passo que o Agravado possui outras fontes de renda e não “sobrevive” apenas com seu alto salário de aproximadamente R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) como Professor da UFMT.

Sustenta que o Agravado sempre possuiu empréstimos consignados em seu holerite e que a ocorrência do nascimento de um novo filho, por si só, não é fundamento suficiente para a minoração dos alimentos de filho concebido anteriormente, estando ausente qualquer mudança na realidade financeira do Agravado.

Assim, pugna pela concessão de tutela no sentido de suspender os efeitos da decisão interlocutória guerreada e, no mérito, seja dado provimento ao agravo para reformar a decisão agravada e, de consequência, confirmar a liminar pleiteada, suspendendo de forma definitiva a decisão interlocutória, bem como fixando os alimentos em 20% sob o salário líquido do Agravado, incluindo 13o, mais 50% de despesas extras, conforme pactuado anteriormente entre as partes.

A liminar vindicada foi deferida para o fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, situação que deve permanecer até o julgamento do mérito recursal pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal
(ID 25909498).

Contraminuta da parte agravada (ID 30599979).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo p
rovimento
do recurso
(ID 31576475).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020